Tribunal: TJDFT
Processo: 0707829-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. GENITOR. DESEMPREGO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios não se prestam a buscar o reexame da matéria.
2. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil) e sua modificação enseja comprovada a efetiva alteração da situação econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando.
3. O desemprego, por si só, não implica a abrupta redução da pensão, pois se trata de situação provisória, inclusive, porque sequer consta alguma alegação quanto à impossibilidade de o alimentante retornar ao mercado de trabalho.
4. A situação posta exige uma análise rigorosa quanto à modificação da situação econômica do prestador de alimentos, sobretudo para reduzir drasticamente o valor a pouco mais de 12% do que era pago antes, como pede o genitor.
5. Neste momento, sobreleva-se a prevalência de perigo de dano grave inverso, ante a conhecida e presumida necessidade de subsistência dos menores alimentandos.
6. Deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades dos menores.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Embargos de declaração rejeitados.